Tribunal: TJSP
Processo: 2080452-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2016 – Valor bloqueado via Sisbajud antes da citação do executado – Não cabimento – Não esgotadas todas as tentativas de localização do executado – Ausente requisito para que se procedesse ao arresto neste momento processual – Medida cabível apenas se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, nos termos do art. 7o, III, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2016 – Valor bloqueado via Sisbajud antes da citação do executado – Não cabimento – Não esgotadas todas as tentativas de localização do executado – Ausente requisito para que se procedesse ao arresto neste momento processual – Medida cabível apenas se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 6.830/80 – Hipóteses não configuradas – Decisão reformada para determinar o desbloqueio do valor encontrado via Sisbajud – Executado que se manifestou espontaneamente nos autos principais, dando-se por citado para todos os fins de direito – Recurso provido.